Tribunal: TJSP
Processo: 0038651-68.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Apelação. Crime de estelionato. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. A norma penal (artigo 171, parágrafo 5o, do Código Penal, incluído pela Lei no 13.964/19) que estabeleceu que, no caso de crime de estelionato (tirante algumas situações específicas), a ação penal é condicionada à representação, não se aplica aos casos em que já oferecida a denúncia. É que, ao tempo em que

Ementa:
Apelação. Crime de estelionato. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. A norma penal (artigo 171, parágrafo 5o, do Código Penal, incluído pela Lei no 13.964/19) que estabeleceu que, no caso de crime de estelionato (tirante algumas situações específicas), a ação penal é condicionada à representação, não se aplica aos casos em que já oferecida a denúncia. É que, ao tempo em que realizado esse ato processual, a ação penal era de natureza pública incondicionada, de sorte que o Ministério Público podia desencadear o processo penal, independentemente da manifestação da vítima. Cuida-se, pois, de ato processual hígido, que não é alcançado pela nova lei processual – que respeita a validade dos atos realizados sob a égide da lei anterior (princípio "tempus regit actum"), atentando-se para o princípio constitucional do ato jurídico perfeito e para a regra prevista no artigo 2o, do Código de Processo Penal. Na realidade, tendo em conta a situação jurídica já constituída, a vontade da vítima é irrelevante. Há que se respeitar o ato jurídico perfeito (artigo 5o XXXV, da Constituição Federal). Conferir à vítima o direito de abortar a relação processual validamente encetada (ao tempo em que iniciado o processo, a ação penal era pública incondicionada) significa aplicar retroativamente a Lei no 13.964/19, retirando direito do Ministério Público de promover a responsabilidade do agente independentemente da vontade da vítima. Além disso, dentro da sistemática do Código de Processo Penal (não alterada pela Lei no 13.964/19), eventual manifestação da vítima sobre a representação é ineficaz depois de oferecida a denúncia (artigo 25, do Código de Processo Penal). Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Prova suficiente para a condenação. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Sanção que comporta redução. 3. Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Recurso parcialmente provido.